Tribunal: TJDFT
Processo: 0708128-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. LIMITE DE VALOR. PROVIMENTOS 13/2012 E 47/2020. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO PARA AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE.
1. O Provimento n. 13/2012 atualizado pelo Provimento n. 47/2020, utilizado pelo magistrado de primeiro grau para determinar o arquivamento, prevê o arquivamento de ações de execução fiscal, tramitação ou que vierem a ser ajuizadas cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.454,48 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
2. O valor da execução para fins de arquivamento deve ser devidamente atualizado para que haja o devido enquadramento na situação prevista.
3. Não se observa dos autos valor superior ao previsto no regramento, o que possibilita o arquivamento da execução fiscal.
4. Agravo conhecido e não provido.